Tribunal: STF
Processo: RE 1561761
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA “REMANESCENTE DO ESTADO DE GOIÁS”. APOSENTADORIA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS: POSSIBILIDADE. TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA PREENCHIDOS ANTES DE 17.6.2024. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, cuja ementa é a seguinte:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA ESTABILIZADA DO ESTADO DE TOCANTINS, EXCLUÍDA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS (IGEPREV TOCANTINS). APOSENTADORIA PELO INSS. CANCELAMENTO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE. ART. 1013, § 3º, I, DO CPC. ARTIGOS 40 DA CONSTITUIÇÃO E 19 DO ADCT. REINCLUSÃO NO RPPS. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS E COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA REFORMADA. CONSECTÁRIOS. 



    1. É inaplicável a prescrição em relação à concessão inicial de benefício previdenciário, nos termos da decisão do STF nos autos do RE 626.489/SE, sendo possível o exame do mérito na forma do art. 1013, § 3º, I, do CPC. 



    2. O art. 19 do ADCT teve por objetivo estender aos servidores que eram estáveis, naquela data, os mesmos direitos e garantias do servidor efetivo, inclusive no que tange à Previdência Social. Atendido o critério da estabilidade, não pode a autora ser excluída do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Tocantins (IGPREV Tocantins), ao fundamento de não ter sido concursada, e arbitrariamente incluída no Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Além disso, o art. 40, § 13, da Constituição não inclui o servidor estabilizado como integrante do RGPS. Precedentes deste Tribunal. 



    3. Não se trata da hipótese de desaposentação, em que há a renúncia da aposentadoria para concessão de outra no mesmo regime. O caso é de cancelamento da aposentadoria do autor no âmbito do RGPS e substituição por aposentadoria no RPPS do Estado do Tocantins, do qual a autora foi expulsa de forma arbitrária e contrária à Constituição. 



    4. Sentença reformada para que seja declarado nulo o ato que excluiu a autora do Instituto de Previdência do Estado do Tocantins – IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins – IGEPREV, bem como para determinar a concessão de sua aposentadoria pelo regime próprio de Previdência do Estado de Tocantins, como professora normalista, nível II-B, no valor equivalente à remuneração do cargo, a partir da data do requerimento administrativo (06.02.2013), com proventos integrais e observância de paridade entre proventos e vencimentos. 



    5. Deferida tutela de urgência da obrigação de fazer para implantação imediata do benefício, com fundamento no art. 300 do CPC/2015. 



    6. Juros de mora e correção monetária de acordo com os critérios fixados pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE.



    7. É necessário o ressarcimento dos valores já pagos à autora a título de aposentadoria por tempo de contribuição, recebida entre 06.02.2013 e a data da implantação da presente decisão, que antecipa os efeitos da tutela, o que deve ser feito pelo próprio Estado do Tocantins. Os valores recebidos pela autora devem ser descontados da compensação entre os regimes, que será suportada pelo INSS. 



    8. Honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor das parcelas em atraso (Súmula 111 do STJ) para cada um dos réus. 



    9. Sem custas, nos termos da lei. 



    10. Apelação provida” (fls. 5-6, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 40 da Constituição da República e o caput e o § 1º do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Esclarecem, inicialmente, que “todo o cerne da questão versa sobre os denominados ‘Remanescentes do Estado de Goiás’, ou seja, aqueles servidores públicos que se encontravam em exercício no território do novo Estado do Tocantins quando da divisão do Estado de Goiás, objeto da Constituição Federal – art. 13, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, promulgada em 05 de outubro de 1988”, e que esses servidores “foram estabilizados, mas não lhes foi dado o status de servidor efetivo, o ADCT simplesmente lhes ofereceu uma condição de estabilidade e não de efetividade” (fl. 5, e-doc. 22).



    Sustentam que, “consoante o art. 40, (...) com alteração dada pela EC nº 20, a vinculação do servidor ao Regime Próprio dependeria da titularidade de cargo efetivo, que, por sua vez, depende da aprovação em concurso público. Ou seja, o servidor não concursado e que, consequentemente, não ocupa constitucionalmente cargo efetivo não estaria abrangido pelo Regime Previdenciário do Estado, mas sim pelo Regime Geral do INSS”. Ponderam que “a interpretação que se faz é que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos Estados terão cobertura exclusiva a servidores públicos concursados, titulares de cargos efetivos, excluindo, por conseguinte, os demais – inclusive os estabilizados” (fl. 8, e-doc. 22).



    Asseveram que “a vedação quanto à aplicação do regime previdenciário próprio a não detentores de cargo efetivo é expressado pelo silêncio eloquente da Constituição da República em não alocá-los no art. 40” (fl. 8, e-doc. 22).



    Assinalam ser “importante esclarecer que estabilidade e efetividade não se confundem, tanto é que a própria Lei Maior determinou que ‘o tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei’ (art. 19, § 1º, do ADCT). Se a mesma Constituição Federal dita que para se efetivar no cargo é necessário o concurso público, é porque a estabilidade garantida não confere os mesmos direitos derivados da efetivação” (fl. 8, e-doc. 22).



    Insistem em que “o texto da Constituição é expresso no sentido de que só podem estar vinculados ao regime próprio de previdência os servidores públicos efetivos, decorrentes da devida aprovação em certame público. Logo, encaminhou para o Regime Geral todos os comissionados, os temporários, os apenas estáveis e empregados públicos” (fl. 10, e-doc. 22).



    Concluem que “o fato da Autora/Recorrida ser estatutária não quer dizer que se torna constitucionalmente servidora efetiva, mas sim que passa a ser regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos, imposição da Constituição Federal de 1988. Ademais, a simples condição de estatutário não confere o direito ao regime previdenciário próprio, necessitando, ainda, como comprovado, que ocupe cargo efetivo através da prévia aprovação em concurso público” (fl. 11, e-doc. 22).



    Pedem “o devido processamento ao Recurso e a sua procedência, com consequente reforma do acórdão atacado, sob o fundamento de agressão ao art. 40 da Constituição Federal, e ao art. 19, caput, e § 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para, no mérito, julgar improcedente os pedidos da exordial, pois para ter direito ao regime previdenciário próprio não basta a simples condição de servidor estatutário, sendo necessário também que seja investido em cargo de provimento efetivo mediante o respectivo concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF” (fl. 17, e-doc. 22).



    3. Em 15.12.2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos eletrônicos ao Tribunal de origem em razão do Tema 1.254 da repercussão geral (e-doc. 40).



    4. Encaminhados para a Turma julgadora, o juízo de retratação não foi exercido, mantido o acórdão recorrido pelos fundamentos expostos na ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA Nº 1.254 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. REQUISITOS JÁ PREENCHIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NÃO EXERCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. A legislação processual civil impõe aos órgãos jurisdicionais a retificação dos seus julgados que divergirem do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 



    2. No caso concreto, o Vice-Presidente afirma, na decisão que remeteu os autos a esta Turma, que o conteúdo decisório do acórdão recorrido está em dissonância com o Tema nº 1.254 do Supremo Tribunal Federal, exarado na sistemática dos recursos especiais repetitivos.



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao definir o Tema nº 1.254, estabeleceu a seguinte tese: ‘Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público’. 



    4. No entanto, foram apresentados Embargos de Declaração com o fim de modular os efeitos do julgado que foram acolhidos, reformando a tese fixada nos seguintes termos: ‘Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios’. 



    5. O acórdão impugnado consignou que a parte autora já havia preenchido os requisitos para a concessão da aposentadoria pelo regime próprio quando da apresentação do requerimento administrativo, in verbis: ‘O art. 19 do ADCT teve por objetivo estender aos servidores que eram estáveis, naquela data, os mesmos direitos e garantias do servidor efetivo, inclusive no que tange à Previdência Social. Atendido o critério da estabilidade, não pode a autora ser excluída do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Tocantins (IGEPREV Tocantins), ao fundamento de não ter sido concursada, e arbitrariamente incluída no Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Além disso, o art. 40, § 13, da Constituição não inclui o servidor estabilizado como integrante do RGPS. Nesses termos, a sentença deve ser reformada para que seja declarado nulo o ato que excluiu a autora do Instituto de Previdência do Estado do Tocantins – IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins – IGEPREV, bem como para determinar a concessão de sua aposentadoria pelo regime próprio de Previdência do Estado de Tocantins, como professora normalista, nível II-B, no valor equivalente à remuneração do cargo, a partir da data do requerimento administrativo (06.02.2013), com proventos integrais e observância de paridade entre proventos e vencimentos’. 



    6. Ante o exposto, considerando que o Tema nº 1.254 do Supremo Tribunal Federal não é aplicável ao caso concreto, em virtude da modulação dos efeitos do julgado, reafirma-se o entendimento exarado no acórdão recorrido. Juízo de retratação não exercido. Devem os autos retornar à e. Vice-Presidência deste Tribunal” (fls. 7-8, e-doc. 48).



    5. Os autos deste recurso vieram-me conclusos em 4.8.2025 (e-doc. 82).



    6. Em 8.8.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE CONFERIDA PELO ARTIGO 19 DO ADCT. DISTINÇÃO ENTRE ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO EFETIVO. APLICABILIDADE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS AOS SERVIDORES ESTABILIZADOS PELO ADCT PARA FINS DE APOSENTADORIA, EM CONFORMIDADE COM A MODULAÇÃO DE EFEITOS DE DECISÕES DO STF E O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STF. ADI 4.876/DF E TEMA RG 1.254 (RE 1.426.306). PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 87 - grifos nossos).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    8. Na espécie vertente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu provimento ao recurso de apelação interposto por Maria Brito de Oliveira, para reformar a sentença de primeiro grau, nestes termos:



    “Observa-se que não se trata, no caso em exame, da hipótese de desaposentação, em que há a renúncia da aposentadoria para concessão de outra no mesmo regime. O caso é de cancelamento da aposentadoria da autora no âmbito do RGPS e substituição por aposentadoria no RPPS do Estado do Tocantins, do qual a autora foi expulsa de forma arbitrária e contrária à Constituição (...).



    A questão em análise encontra-se pacificada no âmbito deste Tribunal (...).



    O art. 19 do ADCT teve por objetivo estender aos servidores que eram estáveis, naquela data, os mesmos direitos e garantias do servidor efetivo, inclusive no que tange à Previdência Social. Atendido o critério da estabilidade, não pode a autora ser excluída do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Tocantins (IGEPREV Tocantins), ao fundamento de não ter sido concursada, e arbitrariamente incluída no Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Além disso, o art. 40, §13, da Constituição não inclui o servidor estabilizado como integrante do RGPS. 



    Nesses termos, a sentença deve ser reformada para que seja declarado nulo o ato que excluiu a autora do Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins – IGEPREV, bem como para determinar a concessão de sua aposentadoria pelo regime próprio de Previdência do Estado de Tocantins, como professora normalista, nível II – B, no valor equivalente à remuneração do cargo, a partir da data do requerimento administrativo (06.02.2013), com proventos integrais e observância de paridade entre proventos e vencimentos” (fls. 3-4, e-doc. 16).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.426.306-RG, Tema 1.254, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público” (DJe 24.6.2023).



    Entretanto, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.426.306-RG, este Supremo Tribunal resolveu modular os efeitos da tese fixada no Tema 1.254, para garantir os direitos dos servidores públicos que já haviam cumprido os requisitos para a concessão da aposentadoria ou que já tivessem benefício previdenciário deferido, em julgado com a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DE SERVIDORES ESTABILIZADOS (ADCT, ART. 19). MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos de acórdão que fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público’. I



    I. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão em relação: (i) à vedação constitucional para criação de despesa para União, que surgiria com a determinação de vinculação dos servidores estabilizados ao regime geral de previdência; e (ii) à necessidade de modulação de efeitos da decisão, de modo a manter no regime próprio de previdência as aposentadorias e pensões concedidas ou com requisitos já satisfeitos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal, em ações de controle concentrado de leis que disciplinavam a vinculação de servidores estabilizados (ADCT, art. 19) ao regime próprio de previdência, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo a ressalvar as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos. 4. Presentes razões de segurança jurídica e de excepcional interesse público a justificar a modulação dos efeitos da decisão. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Embargos de declaração opostos pela CNTE não conhecidos. Embargos declaratórios do recorrido rejeitados. Embargos do INSS parcialmente acolhidos para modular os efeitos da decisão em relação às aposentadorias e pensões concedidas ou com requisitos já satisfeitos, com a fixação de nova tese de julgamento. Tese de julgamento: ‘Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios’” (RE n. 1.426.306-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.6.2024).



    No Tema 1.254, foi modulado os efeitos da tese vinculante de repercussão geral, para reconhecer como válidas “as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios [17.6.2024]”.



    Consta dos autos que a servidora pública recorrida preencheu os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição em 6.2.2013 (fl. 4, e-doc. 2), antes, portanto, da modulação de efeitos no Tema 1.254 da repercussão geral.



    Essa modulação de efeitos protegeu o direito adquirido ao regime próprio de previdência social, observados os requisitos da estabilidade previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aos servidores públicos remanescentes de Goiás que foram incorporados aos quadros de Tocantins. 



    Nessa linha, é o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “(...) em conformidade com o entendimento jurisprudencial exposto, conclui-se que, embora a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT não confira ao servidor a condição de titular de cargo efetivo, no sentido exigido pelo artigo 37, II, da CF para novas investiduras, essa distinção não implica, de forma absoluta, a sua exclusão do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.



    Pois, para fins previdenciários, esse Supremo Tribunal Federal, em razão da modulação de efeitos e dos princípios da segurança jurídica e do interesse social, tem assegurado a vinculação ao RPPS aos servidores estabilizados pelo artigo 19 do ADCT, especialmente nos casos de aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos para tanto já tenham sido preenchidos até a data das respectivas decisões que modularam os efeitos, como no caso em apreço. 



    A compreensão consolidada do STF, expressa na ADI 4.876/DF, no RE 836.189/TO e na modulação do Tema RG 1.254, bem como o parecer vinculante da Advocacia-Geral da União (Parecer GM-030) e a jurisprudência do TRF/1ª Região, convergem para a proteção dos direitos previdenciários desses servidores, garantindo sua permanência ou retorno ao RPPS. 



    Logo, a exclusão compulsória desses servidores do RPPS e sua vinculação ao RGPS, sobretudo quando já preenchidos os requisitos para aposentadoria no RPPS ou quando já aposentados por esse regime, afigura-se contrária ao entendimento pacificado e aos princípios fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro” (fls. 19-21, e-doc. 87).



    Sobre o alcance da modulação dos efeitos proferida no Tema 1.254 da repercussão geral, confiram-se, ainda, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito constitucional e previdenciário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos de declaração. Efeitos infringentes. Aposentadoria. Regime próprio de previdência social. Servidor não concursado. Tema 1.254 da Repercussão Geral. Modulação de efeitos. Devolução dos autos à origem. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo regimental, manteve decisão monocrática em recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário versa sobre a possibilidade de concessão de aposentadoria por regime próprio de previdência social a servidor não admitido por concurso público. 3. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que ensejou o recurso extraordinário, afastou a aplicação da tese firmada no Tema 1.254 da Repercussão Geral (RE 1.426.306-RG/TO), ao argumento de que a situação do impetrante seria sui generis e contemplada por exceção e modulação de efeitos de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual (ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000). 4. Superveniência do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.426.306-RG/TO (Tema 1.254), em 17/6/2024, que modulou os efeitos da tese anteriormente fixada. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da modulação de efeitos do Tema 1.254 da Repercussão Geral (RE 1.426.306-RG/TO) autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para cassar as decisões anteriores desta Corte e determinar a devolução dos autos à origem para adequação do julgado. III. Razões de decidir 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.306-RG/TO (Tema 1.254), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a vinculação ao regime próprio de previdência social de servidores não detentores de cargo efetivo. 7. A tese originalmente fixada estabelecia que ‘Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público’. 8. Em julgamento posterior de embargos de declaração no referido paradigma (RE 1.426.306-RG/TO), ocorrido em 17/6/2024, o Plenário do STF modulou os efeitos da tese, para ressalvar ‘as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios’. 9. A modulação de efeitos promovida no precedente vinculante (Tema 1.254) após a prolação do acórdão recorrido justifica o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com a atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para cassar as decisões anteriores desta Corte e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para cassar o acórdão embargado e a decisão agravada, e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: A vinculação ao regime próprio de previdência social restringe-se aos servidores públicos civis titulares de cargo efetivo, nos termos do art. 40 da Constituição Federal. Ficam excluídos dessa vinculação os servidores estabilizados com fundamento no art. 19 do ADCT, bem como aqueles admitidos sem aprovação em concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos legais tenham sido integralmente preenchidos nos termos da tese fixada no Tema 1.254 - Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40 (redação da EC 20/98); ADCT, art. 19; Código de Processo Civil, arts. 1.039, 1.040, 1.041. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.306-RG/TO (Tema 1.254), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgamento dos embargos de declaração em 17.06.2024” (RE n. 1.537.442-AgR-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 1.254/RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALCANCE. APOSENTADORIAS CONCEDIDAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada por servidora pública estadual, estabilizada com base no art. 19 do ADCT, visando desconstituir decisão proferida no RE 1.393.790, por meio da qual determinada a vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não obstante a concessão de aposentadoria inicialmente no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO). 2. A parte autora alega manifesta violação de norma jurídica, apontando desconformidade da decisão rescindenda com a modulação de efeitos operada no Tema 1.254/RG, no que resguardadas aposentadorias concedidas pelo Regime Próprio até a data da publicação da ata de julgamento de embargos de declaração. 3. Tutela provisória de urgência implementada para restabelecer o benefício previdenciário pago por meio do RPPS/TO, ante a probabilidade do direito e o risco de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em saber se cabe referendar ato por meio do qual implementada tutela provisória de urgência em sede de ação rescisória, para assegurar a continuidade da percepção de aposentadoria concedida pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins à luz da modulação dos efeitos fixada no Tema 1.254/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STF admite a concessão de tutela provisória em ação rescisória, em caráter excepcional, desde que demonstrados de forma inequívoca os requisitos autorizadores. 6. No caso, constatou-se a presença da probabilidade do direito, considerada a concessão de aposentadoria a servidora pública estadual estabilizada com base no art. 19 do ADCT e jubilada em data anterior à da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos no Tema 1.254, no que abrangida pela respectiva modulação de efeitos. 7. Mostra-se configurado perigo de dano ante a natureza alimentar da verba e o envolvimento de pessoa idosa, a justificar o restabelecimento da aposentadoria pelo Igeprev/TO e a suspensão do pagamento do benefício vinculado ao Regime Geral até o exame final desta ação rescisória. IV. DISPOSITIVO 8. Tutela provisória de urgência referendada” (AR n. 3.074-MC-Ref, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 10.6.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO RESCISÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.254/STF. SERVIDORA ESTABILIZADA PELO ART. 19 DO ADCT. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO RPPS/TO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I. Caso em exame 1. Ação Rescisória proposta por servidora pública aposentada, estabilizada pelo art. 19 do ADCT, visando desconstituir decisão transitada em julgado que determinou sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. A parte autora pleiteia o restabelecimento de seu benefício no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO), considerando que sua aposentadoria foi concedida antes do marco temporal fixado pelo STF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade de ação rescisória contra decisão em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF; e (ii) o cabimento de tutela provisória para restabelecimento do benefício previdenciário da parte autora no RPPS/TO. III. Razões de decidir 3. O STF, ao modular os efeitos do Tema 1.254/STF, assegurou a manutenção dos benefícios implementados ou com requisitos preenchidos até 17/06/2024, protegendo situações como a da parte autora, cuja aposentadoria foi concedida em 19/09/2016. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte admite ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral, a exemplo do que fixado no Tema 1.338/RG (RE 1.489.562). 5. A aposentadoria da requerente - vinculada ao RPPS/TO - foi concedida em 19/09/2016, data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254/RG, ocorrida em 17/06/2024, pelo que reputo preenchido o requisito de fumus boni iuris. 6. A idade avançada da parte autora (75 anos) e a natureza alimentar do benefício cessado demonstram o periculum in mora necessário para a concessão da tutela provisória. IV. Dispositivo 7. Pedido de tutela provisória de urgência julgado procedente para suspender os efeitos da decisão rescindenda, a fim de adequá-la à modulação de efeitos, e determinar o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual a parte requerente era beneficiária, com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória. 8. Medida cautelar referendada” (AR n. 3.106-MC-Ref, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 21.5.2025).



    No julgado recorrido, observou-se essa orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o que torna inviável o acolhimento da postulação recursal, de não ser possível a concessão de aposentadoria à servidora pública recorrida, “pelo Regime Próprio de Previdência do Estado do Tocantins, como professora nor